Tribunal: TJDFT
Processo: 0725052-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. IRDR. RESOLUÇÃO.
1. O entendimento firmado nojulgamento do IRDR n. 2016.00.2.024562-9 foi pela manutenção da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos casos que envolvam pedido cominatório relacionado à saúde pública.
2. O valor da causa é irrelevante para determinar a competência para processamento e julgamento de demandas em que se pretende a internação em leito de UTI por ter caráter meramente estimativo.
3. A Resolução 12 de 3 de outubro de 2019 não ampliou a competência da Vara Fazendária; apenas concentrou as novas ações sobre saúde pública na 5a Vara da Fazenda Pública, ressalvando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do Art. 3°.
4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo do 3a Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.